Tribunal: CARF
Processo: 11080.736396/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736396/2018-38
ACÓRDÃO
3001-003.442 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/09/2013
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Os precedentes qualificados em repercussão geral do E. STF vinculam a
toda Administração, inclusive o CARF e seus Conselheiros. Tema 736.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Larissa Cassia Favaro Boldrin e Daniel Moreno
Castillo, que rejeitavam uma preliminar que os demais conselheiros entenderam não existir no
processo. Designada para redigir o voto vencedor, a conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.442 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736396/2018-38
2
RELATÓRIO
No caso em voga, trata-se da aplicação da multa de 50% “prevista no art. 74, §§ 15
e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal”.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra acórdão DRJ que,
concordando com a autuação mediante o lavramento de notificação de lançamento, não acatou a
impugnação apresentada, na qual argui a existência de créditos na forma de declaração DCTF
retificadora carreada aos autos.
A DCOMP no 061456593022021313046990, está associada ao processo
administrativo no 10469.900318/2014-52, e em razão da negativa de homologação, a presente
notificação foi lavrada com a multa acima indicada, sendo a multa a única questão econômica
tratada no presente caso.
O contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, destaca que da
apuração realizada, procedeu com o recolhimento da quase totalidade apurada, tendo, no
entanto, judicializado outra parte da apuração. Argumenta, ainda, que além de tais informações
constarem da retificadora da DCTF carreada aos autos, e no todo verificada pelo Fisco, o quantum
utilizado para fins de compensação, fora o valor depositado em juízo, é suficiente para a
compensação perseguida.
Por sua vez, a DRJ aduz no seu acórdão, como fundamento para a manutenção da
glosa, a existência de ação judicial sem trânsito em julgado como impeditivo intransponível ao
processamento do pleito de compensação, atraindo para tanto, a vedação expressa contida no
artigo 170 A do CTN. Aduz, conclusivamente, que a multa não seria devida.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa C. Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Pedido de compensação. Concomitância com processo judicial. Inocorrência.
Conforme se verifica da fundamentação do acórdão DRJ recorrido, o mesmo nega o
direito de o contribuinte proceder com a compensação dos créditos declarados sob a alegação de
que existiria uma concomitância entre um processo judicial e o presente feito administrativo.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.442 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736396/2018-38
3
De início, cumpre destacar que a contribuinte fez constar de forma expressa, na sua
retificadora da DCTF anterior ao processo em voga, a informação de que não se tratava de matéria
envolvendo crédito discutido em ação judicial. No entanto há, de fato, um processo judicial em
tramitação que discute as incidências relacionadas apenas à parte depositada em juízo.
Tal informação consta, inclusive, dos sistemas de controle da RFB como depósito do
montante integral do crédito tributário em discussão judicial, o que restringe logicamente a
extensão da matéria envolvida na demanda judicial aos fatos geradores atrelados ao montante
depositado, e não ao caso concreto, no qual se busca compensar créditos, após estorno dos
valores depositados em juízo.
Repise-se: no caso concreto, a parte do crédito utilizado na compensação
requerida, como fez prova a contribuinte, não guarda relação alguma com os créditos discutidos
em âmbito judicial.
Tratando-se de crédito não envolvidos na questão judicial em questão, em que foi
realizado o depósito judicial, mas sim, originados de saldos de apuração de outras declarações e
períodos conforme bem demonstrado pela contribuinte documentalmente e na sua peça recursal,
não é caso de aplicação da vedação prevista no artigo 170 A do CTN e tampouco do instituto da
concomitância de processos.
Primeiro, para que a concomitância de processos (administrativo e judicial) seja
devidamente configurada, deve o caso apresentar a mesma matéria fática e jurídica (objeto)
tratada entre os processos, pois o que o instituto pretende evitar é a possibilidade de decisões
conflitantes, devendo prevalecer a via judicial em detrimento da administrativa.
No entanto, no presente caso a concomitância não está presente, haja vista que a
questão que a contribuinte discute em juízo, mediante depósito judicial integral do crédito
tributário lá discutido, se refere apenas a uma parcela específica e comprovadamente destacada
da sua apuração, porém não envolvida no pedido de compensação em questão.
Nessa linha de raciocínio, não se tratando de concomitância, não se há de aplicar o
artigo 170 A do CTN ao caso concreto, uma vez que a vedação contida no mesmo pressupõe que a
mesma matéria e crédito envolvido no pedido de compensação esteja ventilada tanto na ação
judicial, quanto da administrativa, o que não é o caso.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (destacamos)
Trata-se de um consectário lógico, a implicação segundo a qual, se o crédito
submetido ao pedido de compensação não está envolvido na ação judicial na qual o depósito fora
realizado, ou a outra qualquer, não há como exigir do contribuinte que o mesmo espere o referido
trânsito para poder se aproveitar de créditos não objeto da querela judicial.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.442 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736396/2018-38
4
O raciocínio foi o mesmo adotado no processo administrativo principal que trata do
pedido de compensação (10469.900318/2014-52).
3. Multa por compensação não homologada.
Os precedentes qualificados em repercussão geral do E. STF vinculam a toda
Administração, inclusive o CARF e seus Conselheiros.
O E. STF firmou entendimento no Tema 736 de repercussão geral, que, no mérito, é
expresso ao refutar a possibilidade de aplicação de multa, assim como fez o art. 74, §§ 15 e 17, da
Lei 9.430/1996, para compensações não homologadas.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.” (Tema
936)
Nessa longarina, dou provimento em parte ao recurso voluntário para acolher a
ilegalidade da multa aplicada, sem adentar no mérito da procedência, ou não, da DCOMP em
questão, vez que o referido mérito não foi objeto de questionamentos por parte da Receita
Federal do Brasil.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, redatora designada.
O presente voto visa divergir do relator em relação a existência de preliminar no
processo que aborde concomitância com processo judicial.
Não encontrei nos autos qualquer referência a mencionada preliminar, tratando-se
apenas da questão de mérito. O pedido de compensação consta em processo apartado deste.
1. Mérito
Tendo em conta que o processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, entendo
desnecessário trazer os argumentos da recorrente e analisá-los, uma vez que a referida multa foi
julgada inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.442 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736396/2018-38
5
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
De acordo com o artigo 99 do RICARF, as decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, me valho do referido dispositivo para aplicar a tese fixada pelo STF ao
presente caso e dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o Auto de Infração.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 327
DF CARF MF
Original